Tribunal: STJ
Processo: 0062302-36.2022.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964694 - PR (2025
/0218028-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: WILLIAN DE LIMA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
REVALORAÇÃO DE PROVAS.
SÚMULA 182/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão da Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Na origem, o embargante foi condenado a 1 ano, 6 meses e 15 dias de
detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de desacato,
resistência, lesão corporal qualificada e dano qualificado, tipificados nos arts.
331, 329, caput, 129, § 12 e 163, inciso III, c/c o
todos do Código Penal.
art. 69,
3. O recorrente alegou omissão no acórdão, afirmando que a decisão atacada
não apreciou a possibilidade de revaloração das provas, distinta do
revolvimento fático-probatório, apta a afastar a
Requereu o
Súmula 7/STJ.
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e
possibilitar o conhecimento e provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da possibilidade de revaloração das provas, distinta
do revolvimento fático-probatório, para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua
oposição para corrigir eventual erro material no julgado.
6. A decisão embargada apreciou expressamente a matéria, reafirmando a
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a
Súmula 182/STJ.
7. O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese de afastamento da
destacando a insuficiência de alegações genéricas e a
Súmula 7/STJ,
necessidade de cotejo analítico entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e
as teses jurídicas deduzidas.
Documento eletrônico VDA53920285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 703e1c61-df2c-4a16-a4eb-e7ca7d68294c

8. A jurisprudência consolidada do STJ exige que, para afastar a Súmula 7/STJ,
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão, que a
questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas.
9. Não há omissão na decisão embargada, pois a matéria foi enfrentada de
forma explícita e suficiente, com fundamentação normativa e jurisprudencial. A
insurgência do embargante busca rediscutir o juízo de incidência da
o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.
Súmula 182/STJ,
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua
oposição para corrigir eventual erro material no julgado. 2. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por
força do princípio da dialeticidade recursal e da
impede o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do recurso. 3. Para afastar a incidência da
é
Súmula 7/STJ,
imprescindível que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Código Penal, arts.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
331, 329, caput, 129, § 12 e 163, inciso III, c/c art. 69.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53920285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 703e1c61-df2c-4a16-a4eb-e7ca7d68294c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964694 - PR (2025
/0218028-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: WILLIAN DE LIMA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
REVALORAÇÃO DE PROVAS.
SÚMULA 182/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão da Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Na origem, o embargante foi condenado a 1 ano, 6 meses e 15 dias de
detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de desacato,
resistência, lesão corporal qualificada e dano qualificado, tipificados nos arts.
331, 329, caput, 129, § 12 e 163, inciso III, c/c o
todos do Código Penal.
art. 69,
3. O recorrente alegou omissão no acórdão, afirmando que a decisão atacada
não apreciou a possibilidade de revaloração das provas, distinta do
revolvimento fático-probatório, apta a afastar a
Requereu o
Súmula 7/STJ.
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e
possibilitar o conhecimento e provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53922883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: 9baf2697-d1ba-4d3b-836b-fcf7b8a0c4f6

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da possibilidade de revaloração das provas, distinta
do revolvimento fático-probatório, para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua
oposição para corrigir eventual erro material no julgado.
6. A decisão embargada apreciou expressamente a matéria, reafirmando a
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a
Súmula 182/STJ.
7. O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese de afastamento da
destacando a insuficiência de alegações genéricas e a
Súmula 7/STJ,
necessidade de cotejo analítico entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e
as teses jurídicas deduzidas.
8. A jurisprudência consolidada do STJ exige que, para afastar a Súmula 7/STJ,
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão, que a
questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas.
9. Não há omissão na decisão embargada, pois a matéria foi enfrentada de
forma explícita e suficiente, com fundamentação normativa e jurisprudencial. A
insurgência do embargante busca rediscutir o juízo de incidência da
o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.
Súmula 182/STJ,
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua
oposição para corrigir eventual erro material no julgado. 2. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por
força do princípio da dialeticidade recursal e da
impede o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do recurso. 3. Para afastar a incidência da
é
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53922883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: 9baf2697-d1ba-4d3b-836b-fcf7b8a0c4f6

imprescindível que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Código Penal, arts.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
331, 329, caput, 129, § 12 e 163, inciso III, c/c art. 69.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WILLIAM DE LIMA contra
acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182/STJ .
Na origem, o embargante foi condenado a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15
(quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes
tipificados nos arts. 331, 329,
, 129, § 12 e 163, inciso III, c/c o
todos do
caput
art. 69,
Código Penal (desacato, resistência, lesão corporal qualificada e dano qualificado).
Alega omissão, afirmando que a decisão atacada não apreciou a possibilidade de
revaloração das provas, distinta do revolvimento fático-probatório, apta a afastar a
Súmula 7/STJ.
Sustenta que as razões do recurso demonstraram tratar-se de revaloração e cita
precedente desta Corte Superior para reafirmar a viabilidade da revaloração em sede de
recurso especial.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
suprir a omissão quanto à revaloração de provas e possibilitar o conhecimento e
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso.
Documento eletrônico VDA53922883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: 9baf2697-d1ba-4d3b-836b-fcf7b8a0c4f6

A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua oposição
para corrigir eventual erro material no julgado.
Quanto à alegação de omissão sobre a possibilidade de revaloração das provas
para afastar a
verifica-se que a decisão embargada apreciou expressamente
Súmula 7/STJ,
a matéria. Do voto colegiado consta (660-668):
Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ.
A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a
aplicação do referido óbice.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever
de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...)
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão
recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas
apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no
acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a
alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o
fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio
acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva
de que não se pretende o reexame de provas (...).

O acórdão atacado delineou, de forma específica, o padrão argumentativo
exigido para a adequada impugnação do óbice da Súmula 7/STJ.
A decisão embargada também reafirmou a necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por força do princípio
da dialeticidade recursal e da Súmula 182/STJ.
Como se vê, o acórdão embargado enfrentou de modo direto a tese de
afastamento da
por suposta revaloração, ressaltando a insuficiência de
Súmula 7/STJ
alegações genéricas e a imprescindibilidade do cotejo analítico entre as premissas fáticas
do acórdão recorrido e as teses jurídicas deduzidas. Logo, não há omissão a ser suprida,
mas inconformismo quanto ao resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA53922883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: 9baf2697-d1ba-4d3b-836b-fcf7b8a0c4f6

De modo que não há omissão, pois a matéria foi enfrentada de forma explícita e
suficiente, com fundamentação normativa e jurisprudencial. A insurgência pretende
rediscutir o juízo de incidência da
o que ultrapassa os estreitos limites dos
Súmula 182/STJ,
embargos declaratórios.
Consigne-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, a omissão só se configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria
essencial ao deslinde da causa. Tal omissão não se verifica quando o magistrado examina
os pontos fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses jurídicas
aventadas.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/02/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: 9baf2697-d1ba-4d3b-836b-fcf7b8a0c4f6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0218028-8
AREsp 2.964.694 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00367116720258160014 00623023620228160014 367116720258160014
623023620228160014
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE LIMA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Dano Qualificado contra a
Administração Pública
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WILLIAN DE LIMA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551560551740=4@
2025/0218028-8 - AREsp 2964694 Petição : 2025/0122957-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53831346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:19:04
Código de Controle do Documento: 4140F9EB-DD6A-4201-9506-62BB509F2ACA